Tribunal: CARF
Processo: 14033.000225/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DEFERIMENTO.
Comprovada a imissão de posse, o desapropriado está desobrigado da apresentação da DITR a partir de exercício seguinte ao da data da imissão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000225/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.189 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DEFERIMENTO.
Comprovada a imissão de posse, o desapropriado está desobrigado da
apresentação da DITR a partir de exercício seguinte ao da data da imissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/BSB,
consubstanciada no Acórdão no 03-52.553 (fl. 115), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo Contribuinte.
Na origem, trata-se o presente caso de Pedido de Restituição (fl. 4) de pagamento
indevido de ITR, referente ao ano de 2001, no valor total de R$ 16.211,11.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000225/2008-59
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000225/2008-59

Por meio do Despacho Decisório no 464/2008 (fl. 19), a DRF de origem indeferiu
o pedido de restituição apresentado pelo Contribuinte, tendo concluído, em síntese, que,
inexistindo a comprovação de que o pagamento tenha sido indevido ou maior que o devido, não
há como prosperar o pleito do contribuinte.
Cientificado dessa decisão, o Contribuinte apresentou a sua manifestação de
inconformidade (fl. 29), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-
52.553 (fl. 115), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2001
DESAPROPRIAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE PELO PODER PÚBLICO
O pedido de restituição deve ser devidamente instruído, com os documentos
comprobatórios do direito creditório. Admitindo-se que a transferência da propriedade
se deu por motivo de desapropriação pelo Poder Público, a apuração e o pagamento do
ITR, até a data da perda da posse pela imissão prévia do Poder Público na posse,
continua sendo de responsabilidade do expropriado, além de não se aplicar, no caso de
desapropriação, a sub-rogação do crédito tributário para o expropriante, imune do ITR,
além de considerado proprietário originário do imóvel.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 123, reiterando os termos da manifestação de inconformidade, no sentido de não
mais ser o proprietário do imóvel desde fevereiro/1999.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Pedido de
Restituição (fl. 4) de pagamento indevido de ITR, referente ao ano de 2001, no valor total de R$
16.211,11.
A Unidade de Origem indeferiu o pedido de restituição apresentado pelo
Contribuinte, tendo concluído, em síntese, que, inexistindo a comprovação de que o pagamento
tenha sido indevido ou maior que o devido, não há como prosperar o pleito do contribuinte.
Cientificado dessa decisão, o Contribuinte apresentou a sua manifestação de
inconformidade, destacando que:
(i) o imóvel foi vendido em 28 de junho de 2001, ou seja, 03 (três) meses antes do
encerramento do prazo para apresentação da DITR/2001;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000225/2008-59

(ii) conforme determinação da Lei no 9.393 de 1996 foi encaminhado à Secretaria
da Receita Federal o Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR — DIAC em 31
de julho de 2006 sob o no 10.320.002408/2006-51, em razão da transmissão da propriedade.
A DRJ, por seu turno, manteve o indeferimento do pedido de restituição,
destacando que, o requerente não instruiu a sua manifestação de inconformidade com os
documentos de prova inerentes à alegada transmissão de propriedade, de modo a comprovar
que o imóvel foi de fato alienado na data indicada, isto é, três meses antes do prazo final
determinado pela Receita Federal para entrega da DITR/2001 (até 29/09/2001, nos termos da
IN/SRF no 061, de 06/06/2001).
Destacou, ainda, o órgão julgador de primeira instância que, não obstante o
requerente ter encaminhado o necessário DIAC para alteração da titularidade do imóvel
(processo no 10320.002408/200651), esse fato não dispensa a necessidade de o seu pedido de
restituição ser devidamente instruído, com os documentos comprobatórios do seu direito
creditório, observado o disposto no art. 3o, inciso I, § 1o da IN/SRF no 600/2005.
Com vistas a afastar os fundamentos daquele Colegiado, o Recorrente destacou e
apresentou junto com sua recursal que:
* em 14.12.2006, enviou o PER/DCOMP n° 26901.89654.141206.1.2.04-7493,
pleiteando a restituição do recolhimento indevido de ITR/2001, código de receita 1070, no valor
de R$ 16.211,11, realizado em 29.11.2006, atinente ao imóvel denominado "Vila Nova de Ana
Dias", com área registrada de 4.379,00 ha, localizado no Município de Viana-MA, cadastrado
sob o NIRF 1.103.260-0;
* referido imóvel foi declarado de interesse social para fins de reforma agrária,
por meio do Decreto de 07.05.1998, publicado no DOU de 08/05/1998 (fl. 147), oportunidade
em que se autorizou ao INCRA promover a desapropriação do aludido imóvel rural;

* o INCRA foi efetivamente imitido na posse do imóvel, com base no Auto de
Imissão de Posse lavrado em 10/02/1999 (fl. 149), extraído do Processo de Desapropriação n°
1998.37.00.007050-2;
* com a perda da posse pela imissão do INCRA, ocorrido efetivamente no ano de
1999, de fato e de direito, o Recorrente se desobrigou da apuração e recolhimento do ITR já a
partir do ano de 2000, nos exatos termos do art. 10, § 1°, da Lei 9.393/1996;
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.189 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000225/2008-59

* a própria RFB, no despacho decisório proferido nos autos do processo
administrativo n° 10320.001739/2003-21 — onde se discutiu o cancelamento da DITR/2000,
relativo ao imóvel em evidência ("Vila Nova de Ana Dias") — expressamente reconhece a
transferência da titularidade do imóvel para o INCRA, oportunidade em que promoveu o
cancelando as declarações e débitos do ITR/2000 (fl. 151).
Razão assiste ao Recorrente.
De fato, em face dos esclarecimentos e documentos apresentados em sede de
recurso voluntário, resta claro e evidente que o Contribuinte foi expropriado do imóvel em
fevereiro de 1999, pelo que, a partir do exercício de 2000, o Recorrente já não se enquadrava na
condição de contribuinte do imóvel em questão.
Tal fato, inclusive, registre-se, já restou reconhecido pela própria DRF de São
Luís – MA nos autos do processo no 10320.001739/2003-21, referente ao pedido de
cancelamento das DITR/2000 apresentadas indevidamente ,para os imóveis denominados,
respectivamente, "Vila Nova de Ana Dias", com 4.37820 ha, N1RF 1,103,260-0, e "Fazenda
Livramento", com 3.600,1, NIRF 1.103.262-6, localizados no município de Pinheiro/MA.
De fato, assim se manifestou a autoridade administrativa fiscal no susodito
Processo:
Os Autos de Imissão de fls. 02 e 03 comprovam que o INCRA foi imitido na posse do
imóveis "Vila Nova de Ana Dias" e "Fazenda Livramento” respectivamente, em 10/02/1
999 e 10/03/1999.
Dessa forma, constata-se que a partir do exercício 2000 o contribuinte já não se
enquadrava na condição de contribuinte dos imóveis em questão.
Ante o exposto, proponho que seja defenda a solicitação do interessado, cancelando-se
as DITFt/2000, bem como os débitos apurados através dessas declarações. Deverá,
também, ser providenciado a transferência de titularidade dos imóveis ao INCRA a
partir do exercício 2000.
(...)
À SATEC para cancelar as DITR/2000 dos NIRF 1.103.260-0 e 1.103.262-6, devendo
em seguida encaminhar o presente processo à ARE/Pinheiro para as providências
abaixo relacionadas:
a) Cientificar o interessado do presente despacho decisório;
b) Cancelar os débitos do ITR/2000 dos imóveis em questão;
c) Transferir a titularidade dos imóveis ao INCRA a partir de exercício 2000;
d) Adotar as demais providencias que se fizerem necessárias.
(grifei)
Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo-se o direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital